Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MULTA. TOMADA DE CONTAS. PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para determinar, em razão da pendência de julgamento de recurso administrativo interposto, a suspensão do protesto efetuado pelo ente demandado, registrado sob o no 419181 e no valor originário de R$ 10.006,74, referente à multa aplicada ao requerente.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, pleiteou a declaração de nulidade de multa aplicada pelo TCDF, no âmbito de Tomada de Contas Anual, diante da pendência de julgamento de recurso administrativo. Requereu, ainda, o sobrestamento do protesto da dívida, a baixa de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como reparação por dano moral. Informou que o processo administrativo não restou finalizado ante a existência de recursos pendentes de julgamento e pedidos de reconsideração não analisados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente em razão da hipossuficiência comprovada. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença no que se refere à pretensão de indenização por danos morais. Aduz que há prova nos autos de que o protesto se deu de modo intempestivo, abusivo, ilegal e por reprovável negligência do réu. Sustenta, ademais, que o dano, no caso, é presumível.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da condenação do demandado a compensar alegados danos morais em razão do protesto de multa administrativa, objeto de recurso administrativo e pendente de julgamento.

6. A multa em questão fora aplicada por meio de processo de Tomada de Contas Anual. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não tendo sido acolhida, no caso, a pretensão de declaração de nulidade ante a ausência de comprovação, nos autos, de ilicitude da penalidade imposta em sede de processo administrativo em andamento perante o TCDF. Portanto, não restou incontroversa eventual ilegalidade ou equívoco perpetrado pela corte de contas.

7. Nesse cenário, não comprovada a irregularidade da multa aplicada, não se evidencia a configuração de dano moral.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.